Tribunal: TJDFT
Processo: 0729769-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. AFASTAMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, SUSPENSÃO DE PARCELAS VINCENDAS E CESSÃO DE EFEITOS DO INADIMPLEMENTO. REQUISITO AUSENTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A questão remete à indispensável dilação probatória, em especial, para aferir se houve exigência de pagamentos em desconformidade com as disposições contratuais.
2. Não demonstrado suficientemente o direito alegado, a concessão da tutela de urgência não deve ser deferida, haja vista a necessidade de dilação probatória na origem.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.